Tribunal: TJMT
Processo: 1022549-09.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022549-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), RENAN MARTINS MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 001.897.411-20 (PACIENTE), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), ANA GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORREA (IMPETRADO), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), THYAGO ABREU MANSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A ORDEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM SINTONIA COM O PARECER ORAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA – SUPERVENIÊNCIA DA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO – ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

Se no curso da impetração o Juízo de 1º Grau revogou a prisão preventiva do paciente, resta prejudicado o
writ
pela perda do objeto, ensejando-se a sua extinção sem resolução do mérito, por falta de interesse.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. RONALDO MEIRELLES COELHO JÚNIOR

PACIENTE:

RENAN MARTINS MENDES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT, que lhe
converteu a custódia flagrancial em

prisão preventiva
à conta da suposta prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, e
art. 333 do Código Penal
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o nobre causídico sustenta inicialmente
tese negativa de autoria
sob a vertente da inocorrência de mercancia ilícita de drogas, uma vez que se cuida o beneficiário do
writ
de
mero usuário de narcóticos
flagrado portando pequenas porções de maconha para consumo próprio.

Como segunda vertente, invoca a prevalência do princípio da presunção de inocência e defende a maior excepcionalidade da custódia cautelar na atual situação de pandemia da Covid-19, para então apontar a
ausência do
periculum libertatis
, na medida em que
diminuta a quantidade de entorpecentes
, e o paciente se trata de
indivíduo primário
, sem outros registros criminais, não integrante de facção criminosa e que logrou justificar a procedência do dinheiro consigo apreendido juntamente com as substâncias psicotrópicas, a tornar
suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem para
suspender os efeitos do decreto de prisão
preventiva proferido nos autos n.º 1004465-28.2020.8.11.0042, culminando na soltura do paciente até o julgamento do presente
habeas corpus
, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento de restrições não prisionais.
No mérito
, pugna pela confirmação da tutela de urgência porventura deferida e consequente concessão em definitivo do remédio heroico a fim de ver revogada a prisão preventiva do increpado, com restituição dos bens e pertences apreendidos.

A ordem veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 64469954 e ID 64469956.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Marcos Machado,
indeferiu

a antecipação dos efeitos da tutela
(ID 64516486), e com o reinício do expediente forense, houve a distribuição do
writ
por sorteio, sob a relatoria do MM. Juiz Convocado Francisco A. Ferreira Mendes Neto.

Na sequência, sobrevieram as informações do d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a quem fora distribuído o APFD
n.º 1004465-28.2020.8.11.0042
(ID 66002482 e ID 66002483), ao que se seguiu a súplica do impetrante pela prévia intimação da data de julgamento do
writ
, a fim de promover sustentação oral (ID 6834978).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 66933973).

Retornando os autos conclusos ao MM. Juiz Convocado Francisco A. Ferreira Mendes Neto, este se declarou impedido porquanto, com o fim da substituição a que alude a Portaria n.º 603/2020-PRES, retornou ao exercício da titularidade da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, tornando-se, pois, a autoridade acoimada de coatora.

Neste cenário, foi realizada a redistribuição dos autos, porém, o douto Relator sorteado, Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, evocando o art. 83, XIV do RITJMT c/c o art. 4º, §2º, da Resolução nº. 72 do CNJ, determinou a distribuição do feito a minha relatoria, por ter sido o Desembargador substituído pelo Juiz Convocado.

Vindo-me os autos conclusos para elaboração de voto, determinou-se a sua inclusão em pauta no dia 07/12/2020, o que foi certificado nos autos; entretanto, na noite daquela mesma data sobreveio manifestação do impetrante pela desistência do pedido de sustentação oral,
“tendo em vista a perda do objeto do pedido, tendo em vista que a prisão foi revogada pelo juízo de primeiro grau”
(sic – ID 69746746)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A despeito dos informes prestados à época pela MM.ª Juíza Titular da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT [
em substituição ao Dr. Francisco A. Ferreira Mendes Neto, titular da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, outrora convocado neste e. Tribunal de Justiça
] e do judicioso parecer elaborado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça; como bem salientado pelo impetrante no seu pedido de desistência da sustentação oral, o paciente
Renan Martins Mendes de Oliveira
foi agraciado com a liberdade provisória em primeiro grau, tornando prejudicado o presente
habeas corpus
.

Em consulta ao sistema PJE, verifica-se que
às 18h33min da última segunda-feira, dia
07/12/2020
, quando este Relator já havia determinado a inclusão dos autos em pauta para julgamento, o Exmo. Juiz Francisco A. Ferreira Mendes Neto, titular da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
revogou a prisão preventiva do paciente
, impôs-se-lhe algumas condições e determinou a expedição de alvará de soltura em seu favor.

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes do aludido pronunciamento judicial,
in verbis
:

“Vistos, etc.

Por meio da manifestação juntada no ID. 44072028, a defesa constituída formulou pedido de revogação da prisão preventiva em favor do autuado
RENAN MARTINS MENDES DE OLIVEIRA,
sob o argumento de que ausentes os requisitos legais para manutenção da medida extrema, destacando a primariedade do requerente e seus bons predicados pessoais. Alternativamente, de substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, bem como a restituição dos bens e valores apreendidos.

Com vista dos autos, o d. representante do Ministério Público manifestou-se
FAVORÁVEL
ao pleito de soltura, mediante a aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP (ID. 45178925).

A defesa apresentou comprovante de endereço no distrito da culpa por meio da manifestação juntada no ID. 45314414.

É o necessário relato.

DECIDO.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a prisão preventiva do autuado
RENAN
foi decretada em
Outubro/2020
, tendo em vista, principalmente, a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas.

No entanto, revendo detidamente as condições pessoais do autuado
RENAN
, denota-se que se trata de
réu primário
e que não ostenta processos criminais em curso, consoante consulta aos Sistemas SIAP e Apolo.

Destarte e considerando que os autos narram a apreensão de quantidade não expressiva de psicotrópico –
14,32 g (quatorze gramas e trinta e dois centigramas)
– evidenciam-se sintomas de desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a potencial reprimenda criminal que poderá emergir de uma eventual sentença condenatória, onde, certamente, restará fixado regime diverso do fechado.

Igualmente, nada há nada que justifique a custódia do flagranteado com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permitam supor que, em liberdade, o autuado
RENAN
conturbará a colheita de provas ou se furtará da aplicação da lei.

Por outro lado, visando a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, torna-se indispensável a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, conforme sugerido pelo Parquet e também no pedido alternativo da defesa.

Ante todo o exposto e em harmonia com o parecer ministerial,
REVOGO O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
até então prevalente ao autuado
RENAN MARTINS MENDES DE OLIVEIRA
, impondo-lhe o cumprimento das seguintes condições cautelares:

I – Proibição de se ausentar da Comarca onde reside por período superior a oito (08) dias sem autorização deste Juízo;

II – Obrigação de comparecer mensalmente em Juízo para informar suas atividades e manter atualizado seu endereço residencial e de trabalho, o que deverá ser feito após a normalização do expediente presencial forense;

III – Obrigação de comunicar qualquer mudança de endereço ao Juízo; tudo isso sob pena de ser revogado o benefício ora concedido, com a expedição de mandado de prisão em seu desfavor.

Expeça-se o
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do autuado
RENAN MARTINS MENDES DE OLIVEIRA
por meio do
BNMP 2.0
, se por outro motivo não tiver que permanecer na prisão, devendo o responsável pelo cumprimento intimá-lo das condições ora impostas.

Com relação ao pedido defensivo para restituição dos bens apreendidos, considerando a fase incipiente da investigação e que ainda há interesse da apreensão, nos termos do art. 118 do Código Penal.

Por fim, considerando que o Inquérito Policial já fora distribuído
(nº 1005434-43.2020.8.11.0042)
,
DETERMINO
o translado das peças principais para os autos principais – decisões interlocutórias; eventuais documentos pessoais; comprovantes de endereço; procuração – após isso,
ARQUIVE-SE
o presente, procedendo as regulares baixas e anotações de estilo.

Ciência às partes.

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

JUIZ DE DIREITO

(documento assinado digitalmente)”

À vista disso, não restam dúvidas de que o pedido formulado na presente ação de
habeas corpus
restou
prejudicado
, em razão da perda superveniente de seu objeto, a incidir, na hipótese, as normas do art. 659 do CPP
,
in verbis
:

“Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”

Diante de todo o exposto,
julgo prejudicado
o pedido formulado em favor do paciente
RENAN MARTINS MENDES DE OLIVEIRA
, e
EXTINGO A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO
, fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 485, VI, do CPC e art. 659 do CPP, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020